Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-38.2018.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – "HOME CARE" – Pedido para concessão de serviço de home care fundamentado na declaração médica de fls. 29 que atesta que a autora "permanece a maior parte do tempo restrita, porém ainda deambula, usando fralda geriátrica, necessitando de auxílio para atividade da vida diária (comer, tomar banho, vestir), necessitando, assim, "de cuidados para auxiliar nas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – "HOME CARE" – Pedido para concessão de serviço de home care fundamentado na declaração médica de fls. 29 que atesta que a autora "permanece a maior parte do tempo restrita, porém ainda deambula, usando fralda geriátrica, necessitando de auxílio para atividade da vida diária (comer, tomar banho, vestir), necessitando, assim, "de cuidados para auxiliar nas atividades de vida diária em tempo integral, como enfermagem 24 h, fisioterapia motora 5x/semana para evitar atrofiamento e visita médica quinzenal" - Mesmo sendo a autora pessoa idosa e encontrando-se em estado demencial, situação advinda da própria doença de que é portadora, não se justifica o auxílio por profissionais de enfermagem pelo período de 24 horas, a ser custeado pelo plano de saúde - Embora a autora requeira cuidados de nutrição, higiene e locomoção, sento totalmente dependente de terceiros, estes poderão ser supridos por seus próprios familiares ou outras pessoas (cuidadores) – Nem mesmo os relatórios médicos juntados com a inicial (fls. 29 e 30) amparam o pedido formulado de assistência de enfermagem por vinte e quatro horas – Inexistentes nos relatórios médicos qualquer assistência especializada, tais como administração de medicação intravenosa, manipulação de sondas em geral, necessidade de alimentação enteral, suporte ventilatório, curativos, entre outros, que dependam de profissional de enfermagem a justificar o atendimento em home care – Necessidade, entrentanto, de fisioterapia motora cinco vezes na semana, para evitar atrofiamento de membros, em razão de autora permanecer a maior parte do tempo restrita ao leito, além da necessitade de visita médica quinzenal, pois inexistente impugnação a estes serviços – Reforma parcial da r. sentença, ficando mantida a prescrição médica quanto à necessidade de fisioterapia motora cinco vezes na semana, além da necessidde de visita médica quinzenal em domicílio – Sucumbência em maior parte da ré – Verbas de sucumbência a cargo desta - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000182-38.2018.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que são apelantes IVONE
APARECIDA PAGANI CANALIS (JUSTIÇA GRATUITA) (INTERDITO(A)) e
VALDERLI BENEDITO CANALIS (JUSTIÇA GRATUITA) (CURADOR DO
INTERDITO), é apelado ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-38.2018.8.26.0648 -Voto no 9059
2
VOTO No 9059
Apelação n. 1000182-38.2018.8.26.0648
Origem: Comarca de Urupês (Vara Única)
Juiz (a): Dr. Vinícius Nunes Abbud
Apelante: IVONE APARECIDA PAGANI CANALIS (representada por seu curador)
Apelada: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER “HOME
CARE”
Pedido para concessão de serviço de home care
fundamentado na declaração médica de fls. 29 que atesta que a
autora “permanece a maior parte do tempo restrita, porém ainda
deambula, usando fralda geriátrica, necessitando de auxílio
para atividade da vida diária (comer, tomar banho, vestir),
necessitando, assim, “de cuidados para auxiliar nas atividades
de vida diária em tempo integral, como enfermagem 24 h,
fisioterapia motora 5x/semana para evitar atrofiamento e visita
médica quinzenal” - Mesmo sendo a autora pessoa idosa e
encontrando-se em estado demencial, situação advinda da
própria doença de que é portadora, não se justifica o auxílio por
profissionais de enfermagem pelo período de 24 horas, a ser
custeado pelo plano de saúde - Embora a autora requeira
cuidados de nutrição, higiene e locomoção, sento totalmente
dependente de terceiros, estes poderão ser supridos por seus
próprios familiares ou outras pessoas (cuidadores) Nem mesmo
os relatórios médicos juntados com a inicial (fls. 29 e 30)
amparam o pedido formulado de assistência de enfermagem por
vinte e quatro horas
Inexistentes nos relatórios médicos
qualquer assistência especializada, tais como administração de
medicação intravenosa, manipulação de sondas em geral,
necessidade de alimentação enteral, suporte ventilatório,
curativos, entre outros, que dependam de profissional de
enfermagem a justificar o atendimento em home care

Necessidade, entrentanto, de fisioterapia motora cinco vezes na
semana, para evitar atrofiamento de membros, em razão de
autora permanecer a maior parte do tempo restrita ao leito, além
da necessitade de visita médica quinzenal, pois inexistente
impugnação a estes serviços Reforma parcial da r. sentença,
ficando mantida a prescrição médica quanto à necessidade de
fisioterapia motora cinco vezes na semana, além da necessidde
de visita médica quinzenal em domicílio Sucumbência em
maior parte da ré Verbas de sucumbência a cargo desta -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada proposta por Ivone Aparecida Pagani Canalis (representada por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-38.2018.8.26.0648 -Voto no 9059
3
curador Valderli Benedito Canalis) em face de Economus Instituto de Seguridade
Social objetivando a cobertura integral de internação “home care”, com assistência de
enfermagem 24 horas, fisioterapia motora 5 vezes na semana e visita médica
quinzenal, nos termos do relatório médico de fls. 29, por ser a autora portadora de
afasia progressiva e alteração de comportamento e memória, sendo diagnosticada com
comprometimento cognitivo (demência frontotemporal). Objetiva, ainda, a autora, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido
nos seguintes termos: “(...) No caso dos autos, da análise do relato, bem como dos
demais documentos coligidos em juízo, não foi suficientemente descrito nos relatórios
médicos a imprescindibilidade de atendimentos especializados ao paciente durante o
período contínuo de vinte e quatro horas (...)” (grifos no original) (fls. 45/46).

Sobreveio a sentença de fls. 198/201, publicada em
20.09.2018 (fls. 202), cujo relatório se adota, para julgar improcedente o pedido da
autora nos seguintes termos: “(...) Inobstante o amparo jurídico, ressalto que a pretensão
autoral a ele não se enquadra, pois não restou demonstrada a necessidade do aludido
“home care”, isto porque, a prescrição de fls. 29, em nenhuma alínea comprova a
imprescindibilidade do serviço, apenas menciona que a requerente necessita de “auxílio
para atividade de vida diária”, assim, resta claro que o que fora prescrito não é um
tratamento domiciliar, mas sim, auxílio prestado por cuidador. Ainda sobre a fls. 29, há
menção quanto à fisioterapia motora, entretanto, não consta nos autos qualquer
fundamento ou devida justificativa para que esta seja feita em casa (...)”. Pela
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafo 2o do CPC, observados os benefícios da justiça gratuita.

Interposto recurso de apelação pela parte autora (fls.
203/212) contra a r. sentença acima, sobreveio o acórdão de fls. 303/308, acolhendo-se
o pedido da Procuradoria Geral da Justiça para decretar a nulidade da sentença, nos
termos do artigo 279 do CPC em razão de haver interesse de pessoa incapaz
compondo o polo ativo da ação. Determinou, assim, o v. acórdão, o retorno dos autos
à origem para novo julgamento, oportunizando-se a regular intervenção do Ministério
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-38.2018.8.26.0648 -Voto no 9059
4

Remetido os autos à vara de origem, sobreveio o parecer do
MP opinando pela parcial procedência do pedido inicial (fls. 320/321).

Sobreveio nova sentença de fls. 323/327, publicada em
16.08.2019 (fls. 328), cujo relatório se adota, para julgar novamente improcedente o
pedido da autora nos seguintes termos: “(...) Inobstante o amparo jurídico, ressalto que a
pretensão autoral a ele não se enquadra, pois não restou demonstrada a necessidade do
aludido “home care”, isto porque, a prescrição de fls. 29, em nenhuma alínea comprova a
imprescindibilidade do serviço e de atendimentos especializados, apenas menciona que
a requerente necessita de “auxílio para atividade de vida diária. Nessa vereda, resta
claro que o que fora prescrito não é um tratamento domiciliar, mas sim, auxílio prestado
por cuidador. Ainda sobre a fls. 29, há menção quanto à fisioterapia motora, entretanto,
não consta nos autos qualquer fundamento ou devida justificativa para que esta seja feita
de forma intensiva e em ambiente domiciliar (...)”. Em razão da sucumbência, a autora
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo
2o do CPC, observados os benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora sustentando em síntese que o relatório
médico de fls. 29 menciona a necessdade de cuidados diários, mas em momento algum
solicita a presença de cuidador, vez que este já é contratado pelo representante da ora
apelante. O que necessita ainda é de cuidados de enfermagem por 24 horas, fisioterapia
cinco vezes por semana e visita médica quinzenalmente. A sentença de primeiro grau
admite a existência de pedido de fisioterapia cinco vezes na semana “para evitar atrofia
dos membros”, porém afirma não ter sido fundamentado pelo médico que o atestou. A
Súmula 90 do E. Tribunal de Justiça apenas determina a necessidade de indicação
médica, e não a necessidade de laudo aprofundado e fundamentado da necessidade de
cada tratamento. Caso considere inviável o deferimento do home care para o
atendimento de enfermagem 24 horas, o que não concorda, pelo menos deveria ter sido
deferido o pedido de assistência dos demais profissionais. Pugnou, pois, pela reforma da
r. sentença para deferir o home care consistente em atendimento de enfermagem 24
horas por dia, fisioterapia 5 vezes por semana e atendimento médico quinzenalmente,
além de indenização por danos morais (fls. 329/344).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-38.2018.8.26.0648 -Voto no 9059
5
É o relatório.
A presente ação foi proposta por Ivone Aparecida Pagani
Canalis (representada por seu curador Valderli Benedito Canalis) objetivando a cobertura
de internação “home care”, fundamentado nos termos dos relatórios médicos de fls. 29 e
30, por ser a autora portadora de afasia progressiva e alteração de comportamento e
memória,
sendo
diagnosticada
com
comprometimento
cognitivo
(demência
frontotemporal), necessitando de assistência de enfermagem 24 horas, fisioterapia
motora 5 vezes na semana e visita médica quinzenal.

Vejam-se os relatórios médicos de fls. 29 e 30:

“Declaro que Ivone Aparecida Pagani Canalis, de 69 anos,
iniciou acompanhamento há 8 meses, evoluindo há 7 anos com afasia
progressiva e alteração de comportamento e memória, sendo diagnosticada
comprometimento cognitivo (demência frontotemporal). Permanece a maior parte
do tempo restrita, porém ainda deambula, usando fralda geriátrica, necessitando
de auxílio para atividade da vida diária (comer, tomar banho, vestir). Assim,
necessita de cuidados para auxiliar nas atividades de vida diária em tempo
integral, como enfermagem 24 h, fisioterapia motora 5x/semana para evitar
atrofiamento e visita médica mensal” (fls. 29).
“Atesto para os devidos fins que a paciente acima está em
tratamento clínico por afasia primária progressiva (quadro demencial
degenerativo e progressivo) avançado, estando por ocasião da doença
incapacitada a gerir sua vida civil e pessoal, necessitando de auxílio continuado,
inclusive para cuidados pessoais” (fls. 30).

Em que pese o estado de saúde da autora inspirar
atenção especial, a autora não necessita de assistência de enfermagem em sua
residência.
Com efeito, quanto ao serviço de enfermagem, é necessário
que se esclareça que mesmo sendo pessoa idosa e encontrando-se em estado
demencial, situação advinda da própria doença de que é portadora, não se justifica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-38.2018.8.26.0648 -Voto no 9059
6
auxílio por profissionais de enfermagem pelo período de 24 horas, a ser custeado pelo
plano de saúde.
Isto porque, embora requeira cuidados de nutrição, higiene
e locomoção, sendo totalmente dependente de terceiros, estes poderão ser supridos por
seus próprios familiares ou outras pessoas (cuidadores) o que já vem sendo prestado,
conforme informou a autora em seu recurso.
Nem mesmo os relatórios médicos juntados com a inicial
(fls. 29 e 30) amparam o pedido formulado de assistência de enfermagem por vinte e
quatro horas, uma vez que consignam apenas a necessidade de cuidador em tempo
integral, pois não evidenciado qualquer assistência especializada, tais como
administração de medicação intravenosa, manipulação de sondas em geral, necessidade
de alimentação enteral, suporte ventilatório, curativos, entre outros, que dependam de
profissional de enfermagem a justificar o atendimento em home care.

Entretanto, a autora necessita de fisioterapia motora cinco
vezes na semana, conforme relatório médico de fls. 29, para evitar atrofiamento de
membros, pois permanece a maior parte do tempo restrita ao leito. Ademais, o
atendimento do terapeuta em home care dispensa a autora ir até a clínica especializada,
por suas condições físicas, por dificuldade de locomoção. Razoável, assim, que a
fisioterapia seja feita em domicílio, além da necessitade de visita médica quinzenal, pois
inexistente impugnação a este serviço.

Assim, o provimento do recurso é apenas parcial, ficando
mantida a prescrição médica quanto à necessidade de fisioterapia motora cinco vezes na
semana, além da necessidde de visita médica quinzenal.

Em razão do ora decidido, pela sucumbência em maior
parte da ré, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-38.2018.8.26.0648 -Voto no 9059
7
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora